Tribunal: TJBA
Processo: 8115277-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8115277-41.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JALMIRA RAMOS DA CUNHA e outros Advogado(s): APELADO: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. REALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTS. 320 E 321, DO CPC. DILAÇÃO CONCEDIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA, REALIZADA PELOS MEIOS INDICADOS PELA INSTITUIÇÃO. REGULARIDADE. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8115277-41.2022.8.05.0001; Ação de Usucapião Extraordinário; Recorrente: Jalmira Ramos da Cunha e Roberto da Cruz Cunha; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator